Tribunal: TJBA
Processo: 8000359-22.2024.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000359-22.2024.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE DA SILVA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
JOSE WELDER CORREIA ARAUJO, UILLIAN SILVA SANTOS, JULIANA STURARO DOS REIS, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: BANCO AGIPLAN S.A. e outros

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, JOSE WELDER CORREIA ARAUJO, JULIANA STURARO DOS REIS, UILLIAN SILVA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO NÃO COMPROVADO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. COMPENSAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Entre Rios, nos autos de ação de procedimento comum ajuizada por consumidor em face de instituição financeira, visando à declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado, restituição de valores descontados e indenização por danos morais .

2. A sentença rejeitou as preliminares suscitadas pelo réu e, no mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do contrato nº 1223296686, determinar o cancelamento dos descontos no benefício previdenciário do autor, condenar o réu à restituição simples dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, com fixação de juros e correção monetária, além de custas e honorários .

3. O autor interpôs recurso pleiteando exclusivamente a majoração da indenização por danos morais para R$ 20.000,00, sustentando a insuficiência do valor fixado e a necessidade de observância do caráter pedagógico da condenação .

4. O réu apelou requerendo, preliminarmente, a juntada de documentos em sede recursal (contrato e biometria facial), com fundamento no art. 435, parágrafo único, do CPC, e, no mérito, a reforma integral da sentença para reconhecer a validade da contratação, afastar a restituição e os danos morais ou, subsidiariamente, reduzir o quantum e compensar valores, além de aplicar multa por litigância de má-fé ao autor .

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é admissível a juntada de documentos essenciais apenas em sede recursal; (ii) saber se restou comprovada a regularidade da contratação do empréstimo consignado; (iii) saber se é devida a indenização por danos morais e se o valor fixado comporta majoração; (iv) saber se cabível a restituição simples ou em dobro, a compensação de valores e a condenação por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A juntada de documentos em momento posterior à contestação somente é admitida quando se tratar de documento novo ou quando demonstrada justa causa para a não apresentação anterior, nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPC. Documentos destinados a comprovar a própria origem do débito devem acompanhar a defesa, por integrarem o ônus probatório do réu (art. 373, II, do CPC).

7. A apresentação tardia de contrato e biometria facial, sem comprovação de motivo de força maior, configura preclusão consumativa, não sendo possível transformar a instância recursal em fase instrutória suplementar, sob pena de violação ao contraditório e à lealdade processual.

8. Em demandas que envolvem relação de consumo, incide o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor por defeitos na prestação do serviço, bem como o art. 6º, VIII, do CDC, que autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

9. Não comprovada a contratação do empréstimo consignado, impõe-se a manutenção da declaração de inexistência do contrato e do cancelamento dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário de natureza alimentar.

10. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa, por violar a dignidade da pessoa humana e comprometer verba de caráter alimentar, à luz do art. 5º, X, da Constituição Federal.

11. Os juros moratórios, em responsabilidade extracontratual, fluem a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ, enquanto a correção monetária da indenização por dano moral incide desde o arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, sendo correta a fixação adotada na origem.

12. A restituição dos valores descontados indevidamente é medida que decorre da inexistência do contrato, a fim de evitar enriquecimento sem causa, nos termos dos arts. 876 e 877 do Código Civil.

13. Embora o art. 42, parágrafo único, do CDC e o entendimento firmado no EAREsp 676.608/RS admitam a repetição em dobro independentemente de comprovação de má-fé em determinadas hipóteses, a ausência de recurso do autor quanto a esse ponto impede a reforma para agravar a situação do réu, em respeito ao princípio da vedação à reformatio in pejus.

14. Declarado inexistente o negócio jurídico, aplica-se o art. 182 do Código Civil, impondo-se a restituição das partes ao status quo ante, com compensação dos valores eventualmente creditados ao autor.

15. A litigância de má-fé exige demonstração de dolo ou alteração consciente da verdade dos fatos, nos termos dos arts. 80, II, e 81 do CPC, o que não se verifica quando o consumidor apenas questiona descontos não comprovados pela instituição financeira.

16. Quanto ao quantum indenizatório, a fixação deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização. Consideradas as circunstâncias do caso concreto, a condição de pessoa idosa e hipossuficiente do autor e a natureza alimentar da verba atingida, revela-se adequada a majoração para R$ 10.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17. Recurso do réu conhecido e desprovido. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido, para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00, mantidos os demais termos da sentença, inclusive quanto à restituição simples, compensação de valores e afastamento da litigância de má-fé.

Tese de julgamento: A juntada tardia de documentos essenciais à comprovação de contrato, sem justificativa idônea, configura preclusão e impede sua análise em grau recursal; a ausência de prova da contratação autoriza a declaração de inexistência do débito e a condenação da instituição financeira à restituição dos valores descontados e ao pagamento de danos morais, os quais, em se tratando de descontos indevidos sobre benefício previdenciário, configuram dano in re ipsa e comportam majoração quando fixados em patamar irrisório.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000359-22.2024.8.05.0076
, em que figuram como apelante
JOSE DA SILVA SANTOS e outros
e como apelada
BANCO AGIPLAN S.A. e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso do réu e dar provimento parcial ao recurso do autor

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .